Tribunal: TJMT
Processo: 0002690-47.2009.8.11.0020
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

0002690-47.2009.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contribuições Previdenciárias, Aposentadoria por Incapacidade Permanente, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Dr.
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DR(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DR(A). MARCOS FALEIROS DA SILVA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MARIA BARBOSA DE CARVALHO - CPF: 002.878.921-07 (APELANTE), ODAIR DONIZETE RIBEIRO - CPF: 082.857.908-35 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), MARIA BARBOSA DE CARVALHO - CPF: 002.878.921-07 (APELADO), ODAIR DONIZETE RIBEIRO - CPF: 082.857.908-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS REGENOLD FERNANDES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO; E RECURSO ADESIVO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

Ementa
:
direito previdenciário. recurso de apelação cível e adesivo. ação de concessão de aposentadoria por invalidez. qualidade de segurada. incapacidade total e permanente.

laudo conclusivo. termo inicial do benefício. data da citação válida. recurso de apelação, em parte, conhecido e desprovido.

recurso adesivo provido.

I.

caso em exame

1.

Apelação cível interposta pelo INSS contra sentença que concedeu aposentadoria por invalidez à parte autora, com fundamento em laudo médico pericial que atestou incapacidade total e permanente. A autarquia previdenciária sustenta ausência de qualidade de segurada e de carência, além de questionar a invalidez. Recurso adesivo interposto pela autora requer a fixação do termo inicial do benefício na data da citação válida.

II.
questão em discussão

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a autora preenche os requisitos legais para concessão de aposentadoria por invalidez; (ii) verificar se a invalidez alegada está devidamente comprovada nos autos; (iii) estabelecer o termo inicial do benefício previdenciário.

III.
razões de decidir

3.

A preliminar de intempestividade do recurso adesivo não subsiste, pois a questão foi superada por decisão anterior e a contagem do prazo, nos moldes do art. 212 do CPC, revela a tempestividade recursal.

4.

A alegação de ausência de comprovação de atividade rural pela autora constitui inovação recursal, uma vez que não foi suscitada na contestação, sendo incabível sua análise em sede de apelação.

5.

A documentação acostada aos autos, especialmente o CNIS, comprova que a autora detém a qualidade de segurada e cumpriu o período de carência exigido, conforme os arts. 24, parágrafo único, e 25, I, da Lei n. 8.213/91.

6.

O laudo médico pericial conclui pela existência de incapacidade total e permanente para o trabalho, decorrente de diversas hérnias discais e limitações funcionais severas, agravadas pela idade avançada da autora, inviabilizando sua reabilitação para qualquer atividade.

7.

O termo inicial do benefício, no caso em exame, deve ser fixado na data da citação válida, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

IV.
dispositivo e tese

8.

Recurso de apelação parcialmente conhecido e desprovido. Recurso adesivo provido.

Tese de julgamento
: “1. A concessão de aposentadoria por invalidez exige a demonstração da qualidade de segurado, da carência exigida e da incapacidade total e permanente, sendo legítimo considerar os fatores pessoais, sociais e profissionais do segurado para afastar a possibilidade de reabilitação. 2. Na ausência de requerimento administrativo prévio, o termo inicial da aposentadoria por invalidez deve ser fixado na data da citação válida, nos termos do Tema 626 do STJ”.

_______

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 8.213/91, arts. 24, parágrafo único; 25, I; 42.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp no 1251477/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, T2, j. 13.11.2018, DJe 21.11.2018; STJ, AgInt nos EDcl no AgInt no REsp no 1.639.498/SC, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, T2, j. 17.06.2024, DJe 20.06.2024; TJ-MT, N.U 1026036-41.2021.8.11.0003, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 19.02.2024, DJE 23.02.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de
Apelação Cível
interposto pelo INSS/AGU – Instituto Nacional do Seguro Social, bem como
Apelação Adesiva
interposta pela
autora
, nos autos da ação de aposentadoria por invalidez urbana proposta por Maria Barbosa de Carvalho em face da sentença de procedência proferida pelo Juízo da Comarca de Alto Araguaia, que julgou procedente

o pedido de concessão de aposentadoria por invalidez, fixando o termo para a concessão do benefício a data de 22.8.2018.

Questões processuais I (ausência de demonstração da utilização da via administrativa).
De início, após o ajuizamento, suspendeu-se o feito para que houvesse a tentativa de resolução na via administrativa e, ante a não comprovação, o feito foi extinto sem resolução do mérito, decisão da qual houve apelação, que foi provida, em decisão monocrática, determinando-se o retorno dos autos à Vara de origem. Dessa decisão, interpôs-se agravo regimental, ao qual foi negado provimento.

Interpuseram-se recursos especial e extraordinário, sendo suspenso este por força de repercussão geral reconhecida pelo STF – Supremo Tribunal Federal para a discussão da exigência de prévia postulação perante a Administração como condição da ação.

Após a fixação de decisão no RE 631240 (tema 350, STF) os autos foram dessobrestados e remetidos ao primeiro grau, no qual se comprovou a recusa administrativa.

Questões processuais II
(incompetência da justiça federal e remessa à estadual). Após a sentença, a apelação foi remetida ao TRF – 1a Região, o qual de ofício declarou a incompetência e determinou a remessa dos autos a esta justiça estadual.

Embargos de declaração.
À p. 224 e ss., Maria Barbosa de Carvalho opõe embargos de declaração em relação à sentença proferida para que seja aclarado se o termo conclusão da perícia médica diz respeito aos términos dos trabalhos periciais (8.2017) ou a conclusão (10/212). Certificou-se a tempestividade dos embargos (p. 228), que foram recebidos e abriu-se prazo para as contrarrazões.

O INSS, embargado, ao invés de ofertar as contrarrazões aos embargos de declaração, interpõe apelação, certificada tempestiva (p. 241).

Apelação.
No recurso de Apelação, o INSS alega que, não obstante o laudo ter comprovado a incapacidade, não se comprovou: i) a qualidade de segurada; ii) a carência de 12 meses (art. 24 parágrafo único c/c art. 25, I, Lei 8.213/91) para a obtenção do benefício. Pontua, ainda, que, conforme o relatório CNIS, p. 152, a parte apresenta pendência de contribuições, na qualidade de segurada facultativa. Ainda, não há prova que desenvolveu o labor de atividades rurais. Pugna pelo provimento do recurso.

Certificou-se a tempestividade da apelação – fl. 241 e à fl. 244; intimou-se o apelado para as contrarrazões em 20.8.2019.

Pleito de saneamento do feito e julgamento dos embargos de declaração.
Contudo, a autora peticiona (fl. .248 e ss) e pleiteia o chamamento do feito à ordem para a apreciação dos embargos de declaração por ela opostos, uma vez que não se pode abrir prazo para as contrarrazões, tampouco a remessa dos autos à instância superior. Por isso, requer o desentranhamento do recurso de apelação e o julgamento dos embargos.

Rejeição dos embargos de declaração.
Decisão de fl. 249 e ss. rejeita os embargos de declaração, indefere o desentranhamento do recurso de apelação e determina o cumprimento da decisão de fl. 211, que se refere à intimação do apelado para contrarrazões.

Certidão fl. 252 atesta a publicação da decisão dos embargos no dia 30.10.2019.

Contrarrazões.

Em contrarrazões (protocolo em 21.11.2029), a apelada rebate as argumentações ao defender a sentença, pontuar que a incapacidade ocorreu quando a autora detinha a qualidade de segurada e vai contra a atribuição de efeito suspensivo. Pugna pelo desprovimento do recurso.

Recurso adesivo
. Em recurso adesivo (protocolo em 21.11.2019), a apelante defende a reforma da sentença para que seja alterado o prazo de concessão do benefício, de 22.8.2018 para 11/2009, ou seja, a partir da data de ingresso da ação.

No id 206349419, fl. 275, certifica-se que o recurso adesivo foi interposto intempestivamente.

O Ministério Público em segundo grau de jurisdição não se manifesta, nos termos da Recomendação 34/2016, Conselho Nacional do Ministério Público.

Decisão de Id. 239931658 admitiu o recurso adesivo interposto. O INSS foi intimado, mas não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

i) Questões processuais

i.1) Tempestividade do recurso adesivo

Apesar da certidão de fl. 275 destacar que o recurso adesivo é intempestivo, essa questão já restou pacificada pela decisão de Id. 239931658. Acresça-se a isso que, da contagem do prazo nos moldes do art. 212 do CPC, infere-se a tempestividade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação e, por consequência, do recurso adesivo.

i.2) Da alegação de ausência de comprovação de atividade rural

Na contestação, o apelante não arguiu a ausência de comprovação da atividade rural exercida pela parte autora, motivo por que a discussão em sede de apelação constitui inovação recursal. Por isso, deixo de analisá-la no capítulo meritório do recurso em face do princípio da eventualidade.

Nesse raciocínio:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONSTRUÇÃO – INFILTRAÇÃO DE ÁGUA ORIUNDA DA MÁ-PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE VIDROS E ESQUADRIAS NA RESIDÊNCIA – PERÍCIA – LAUDO CONCLUSIVO – PEDIDO DE REPARO\REFAZIMENTO\SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E DO SERVIÇO – ACOLHIMENTO – PEDIDO EM SEDE RECURSAL PARA DEVOLUÇÃO DA QUANTIA PAGA PELO SERVIÇO – INOVAÇÃO RECURSAL – DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA DESPROVIDO.

O Tribunal ad quem não pode conhecer de matéria não suscitada em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Não se cuidando de danos "in re ipsa", incumbe à parte autora o ônus de comprovar que a falha no serviço causou-lhe humilhação, dor ou sofrimento desarrazoados.

(TJ-MT, N.U 1002038-81.2016.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/11/2023, Publicado no DJE 15/11/2023)

Logo, a rigor, é vedado em nosso ordenamento o conhecimento de matéria submetida apenas por ocasião da interposição do recurso.

ii) Da apelação

A controvérsia gira em torno do direito da autora à aposentadoria por invalidez, à luz da documentação médica juntada aos autos e, especialmente, do laudo pericial produzido na fase instrutória.

ii.1) A qualidade de segurada e o período de carência

São requisitos necessários para a obtenção do benefício de aposentadoria por invalidez a comprovação da qualidade de segurado (i) e a

(ii) carência de 12 meses (art. 24 parágrafo único c/c art. 25, I, Lei 8.213/91) para a obtenção do benefício.

Analisando-se a prova documental contida nos autos, verifica-se à p. 152 (167 – PJE) que o CNIS – Cadastro Nacional de Informações sociais do INSS, que a autora é cadastrada, com recolhimentos averbados, nos anos de 2008, 2009, 2013 e 2015 (05/2008 a 31/08/2008; 01/10/2098 a 30/11/2009; 01/12/2011 a 30/11/2013; 01/12/2013 a 31/12/2013; 01/01/2014 a 31/01/2015 e 01/03/2015 a 31/08/2015).

Com isso, comprovada a qualidade de segurada da Previdência Social, bem como o período de carência.

ii.2) Da comprovação da invalidez

Conforme o artigo 42, Lei 8.213/91, a aposentadoria por invalidez exige o prazo de carência e que o segurado for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência.

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

O laudo médico oficial concluiu pela existência de incapacidade total e permanente da autora, em decorrência da doença, que foi ocasionada por pegar peso por tempo prolongado e sem condições de se recuperar devido à gravidade, extensão e sequelas das lesões. Além do que “não tem condições de exercer qualquer tipo de trabalho”:

p) A periciando não tem condições de recuperar, devido a gravidade, extensão e sequelas das lesões cervicais, dorsais e lombares, não tem condições de voltar a exercer o seu trabalho ou atividade habitual.

q) Como a periciando tem várias hérnias de disco posterior C3-C4, C4-C5, C5-C6, C6-C7 e proteção discal posterior para mediana direita C7-DI, alterações discais cervical, dorsal e lombar com limitação acentuada dos movimentos, dificuldade á deambulação (caminha com auxílio de órtese), não tem condições de exercer qualquer tipo de trabalho.

Ademais, corroborando o laudo pericial, à p. 200 (PJE) há complementação de quesitos que corroboram a incapacidade laborativa, acrescida de laudo médico particular e ressonância magnética (fls. 201-204).

Inclusive, a jurisprudência reconhece como legítimo a influência dos fatores pessoais, sociais e profissionais do segurado para afastar a possibilidade de reabilitação.

No caso, na data da sentença (2018), a autora já contava com 76 anos (nascida em 5/12/1942). Nesse raciocínio:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA ––RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA COM CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE – (TRABALHADOR BRAÇAL) CONDIÇÕES PESSOAIS DO SEGURADO – BAIXO GRAU DE ESCOLARIDADE ALÉM, DA LIMITAÇÃO FUNCIONAL EM RAZÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE EXERCER ATIVIDADES COM ESFORÇOS FÍSICOS - IMPOSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO EM OUTRA PROFISSÃO - NECESSIDADE DE CONCESSÃO APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - RECURSO DESPROVIDO.

1 - A concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais da segurada, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho" (STJ - AREsp: 1251477 RS 2018/0038610-1, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 13/11/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2018)

(TJ-MT, N.U 1026036-41.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/02/2024, Publicado no DJE 23/02/2024)

APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO AUXÍLIO DOENÇA C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE – CONCESSÃO DE AUXÍLIO DOENÇA ATÉ A EFETIVA REABILITAÇÃO OU RECUPERAÇÃO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE PARA LABOR EM FRIGORÍFICOS – AUTORA MAGAREFE – ANÁLISE DA FAIXA ETÁRIA, DOS ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS DA SEGURADA – VERIFICADA A DIFICULDADE DE RESTABELECER NO MERCADO DE TRABALHO – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – POSSIBILIDADE – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 810 DO STF E 905 STJ - RECURSO DA AUTORA PROVIDO – RECURSO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA.

1. “O entendimento jurisprudencial desta Corte no sentido de que "a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais da segurada, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho.” (STJ - AREsp: 1251477 RS 2018/0038610-1, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 13/11/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2018)

2. Levando-se em consideração que a segurada possui idade avançada (56 anos), possui grau de instrução deficitário e que sempre trabalhou com serviços pesados, denota-se a impossibilidade de buscar uma nova formação educacional e profissional, para se relocar no mercado de trabalho, fazendo jus ao benefício da aposentadoria por invalidez.

3. Quanto aos juros de mora e a correção monetária, estes devem incidir nos termos dos Temas 810 do STF e 905 do STJ.

4. Recurso de Rosimar Aparecida da Silva provido. Recurso do INSS parcialmente provido. Sentença retificada.

(TJ-MT, N.U 0003654-04.2014.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/09/2022, Publicado no DJE 30/09/2022)

ii.3) Da pendência de contribuições

Apesar da alegação, em que pese a existência de pendências, os recolhimentos concretizam o tempo exigido como carência, que se perfez antes do ajuizamento da ação, inclusive, motivo pelo qual improspera tal alegação.

iii) RECURSO ADESIVO

O recurso adesivo defende a reforma da sentença para que seja alterado o prazo de concessão do benefício, de 22.8.2018 para 11/2009, ou seja, a partir da data de ingresso da ação.

O tema repetitivo 626, STJ, que originou a Súmula 576, defende a citação válida “
como termo inicial para implantação da aposentadoria por invalidez concedida na via judicial, quando ausente prévio requerimento administrativo
” (Tema Repetitivo: 626)

No mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO NA DECISÃO AGRAVADA. JULGADOR QUE NÃO ESTÁ OBRIGADO A ANALISAR TODAS AS ALEGAÇÕES DA PARTE, DESDE QUE DECLINE AS RAZÕES DE SEU CONVENCIMENTO. APOSENTADORIA ESPECIAL. TERMO INICIAL. REQUISITOS PREENCHIDOS APÓS REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DATA DA CITAÇÃO. TEMA N. 626 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A decisão agravada não possui as omissões apontadas pelo agravante. Ao revés, apresentou, concretamente, os fundamentos que justificaram a sua conclusão por negar provimento ao recurso, consoante jurisprudência consolidada sob o rito dos recursos especiais repetitivo, no sentido de que: "
a citação válida informa o litígio, constitui em mora a autarquia previdenciária federal e deve ser considerada como termo inicial para a implantação da aposentadoria por invalidez concedida na via judicial quando ausente a prévia postulação administrativa
" (Tema n. 626 do STJ).

2. Nesta Corte, a decisão negou provimento ao recurso especial porque o preenchimento dos requisitos para aposentadoria especial deu-se após o requerimento administrativo e em momento anterior ao ajuizamento da ação, de modo que cabível manter a fixação do termo inicial do benefício pelo acórdão recorrido.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt nos EDcl no AgInt no REsp n. 1.639.498/SC, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 20/6/2024)

Desse modo, é de se dar provimento ao recurso para fixar o prazo de início do benefício como sendo a data da citação válida.

iv) DISPOSITIVO

Diante do exposto: i) conheço, em parte, do recurso de apelação interposto pelo INSS e, no mérito, nego a ele provimento, por via de consequência, majoro os honorários de sucumbência em 1% (um por cento) em razão do revés recursal, na parte que lhe compete, nos termos do art. 85, §11, CPC; ii) dou provimento ao recurso adesivo interposto pela parte autora para reformar a sentença quanto ao termo inicial do benefício, a fim de fixá-lo na data da citação válida, nos termos do Tema 626 do STJ.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025